Tribunal: TJDFT
Processo: 0051183-82.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) EDMILTON DARES DE SOUZA (SUCESSOR DE ANTONIO CANDIDO DE SOUZA), e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) EDMILTON DARES DE SOUZA (SUCESSOR DE ANTONIO CANDIDO DE SOUZA) da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora id ́s 17466287/17466288, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor, bem como incluir novos credores decorrentes da cessão de crédito dos honorários contratuais do Precatório 0051187-22.2016.807.0000. Segue a lista das alterações: a) DOMINGOS TAMER PEREIRA CPF: 154.109.191-49 - CRÉDITO: R$ 825.981,66 - HONORÁRIOS: 165.196,33 - TOTAL: 660.785,33. b) COZINHA BRASILEIRA IND. E COM. ALIMENTOS LTDA ME CNPJ:01.957.175/0001-54 - CRÉDITO: R$ 545.073,30 - HONORÁRIOS: 95.431,41 - TOTAL: 449.641,89. c) ABC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 24.918.229/0001-78 - CRÉDITO: R$ 169.492,57 - TOTAL: R$ 169.492,57. d) PAPELARIA ABC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ: 00.540.252/0001-03 - CRÉDITO: R$ 399.584,14 - TOTAL: R$ 399.584,14. e) CONSTRUTORA ADMINISTRADORA CORREIA LTDA CNPJ: 00.849.844/0001-01 - CRÉDITO: R$ 1.273.985,96 - TOTAL: R$ 1.273.985,96. Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da Coorpre a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$ 7.006.922,74 (sete milhões, seis mil e novecentos e vinte dois reais e setenta e quatro centavos). Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 3. Intimem-se as cessionárias/credoras: ABC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e PAPELARIA ABC COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA para manifestarem-se sobre as petições da PGDF de ID ́s 16186318/16186321 no prazo legal. 4. Ciente da desclassificação do acordo direto mencionada no id 17230741. Preclusa a decisão sem novos pedidos para apreciação, aguarde-se o pagamento observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto